Tribunal: TJDFT
Processo: 0745451-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745451-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA ZAKAR KELL AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por VERA ZAKAR KELL em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A ante decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, processo n. 0703160-89.2020.8.07.0011, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O Juízo de origem noticia que fora proferida sentença (ID 20605522). É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez que foi prolatada Sentença na origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada Sentença no Juízo a quo, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 13:59:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador